Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0002255-63.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: MARINA ALBUQUERQUE DE MORAES MALTA PAULINO EMBARGADO: APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, GUSTAVO MALTA PAULINO, ALFA SEGURADORA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A ré Alfa Seguradora S.A., na petição Id. 50423454, requereu a extinção do processo, sob o argumento de que pagou o saldo remanescente do seguro. A Autora, devidamente intimada, afirmou que o pagamento realizado não quitou a integralidade dívida e que o valor devido deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença (Id. 50920538). De fato, não é possível saber, no momento, se o valor devido pela seguradora foi efetivamente quitado, devendo, pois, a questão ser examinada em eventual fase de cumprimento de sentença. Assim, prossiga-se com o julgamento dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora